Tribunal: TJDFT
Processo: 0717630-13.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0717630-13.2024.8.07.0003 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Criar Engenharia e Consultoria Ltda Apelado: Banco Bradesco S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária Criar Engenharia e Consultoria Ltda contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. A sociedade anônima recorrida suscitou preliminar de não conhecimento do recurso em suas contrarrazões (Id. 75438374). Feitas essas considerações, à apelante para que se manifeste, com fundamento na regra prevista no art. 10 do CPC, a respeito da questão suscitada em contrarrazões à apelação, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator